Tribunal: TJSP
Processo: 1062399-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Atraso de voo de mais de 24 horas – Inequívoca falha na prestação do serviço – Ré é responsável pelos danos causados à autora pelo atraso do voo – Falta de fortuito externo - Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Indenização fixada em R$ 13.000,00 – Atualização monetária desde a data deste

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço – Atraso de voo de mais de 24 horas – Inequívoca falha na prestação do serviço – Ré é responsável pelos danos causados à autora pelo atraso do voo – Falta de fortuito externo - Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Indenização fixada em R$ 13.000,00 – Atualização monetária desde a data deste acórdão – Juros moratórios contados da citação - Ação procedente – Ré condenada a suportar os encargos de sucumbência: custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062399-81.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TATIANA CRISTINA SILVA, é apelado LATAM AIRLINES GROUP
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 45094
APEL.No: 1062399-81.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Jabaquara)
APTE. : Tatiana Cristina Silva
APDO. : Latam Airlines Group S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Carolina Bertholazzi
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização -
Prestação de serviço Atraso de voo de mais de
24 horas
Inequívoca falha na prestação do
serviço Ré é responsável pelos danos causados
à autora pelo atraso do voo
Falta de fortuito
externo - Dano moral
Ocorrência
Prova

Desnecessidade

Dano
“in
re
ipsa”

Indenização
fixada
em
R$
13.000,00

Atualização monetária desde a data deste acórdão
Juros moratórios contados da citação - Ação
procedente
Ré condenada a suportar os
encargos de sucumbência: custas processuais e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação - Recurso provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação indenizatória e condenou a autora-apelante ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a recorrente que adquiriu da ré passagem aérea
(voo Lisboa-Guarulhos) que foi remarcado por problemas mecânicos, o
que ocasionou um atraso de 24 horas até a chegada ao destino final, daí a
sua pretensão à indenização por dano moral de R$ 13.000,00.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2.1. A apelante ajuizou esta ação alegando atraso de
mais de 24 horas no seu voo Lisboa-Guarulhos, o que lhe trouxe dano
moral indenizável.
Ao contrário do que sustenta a apelada, a limitação da
indenização prevista no pacto de Varsóvia e no Protocolo de Montreal é
aplicável tão somente a indenizações referentes aos danos materiais
decorrentes de transporte em voos internacionais.
É o que se extrai do acórdão proferido no Recurso
Extraordinário no 636.331 e que julgou o tema 210, cuja repercussão geral
fora reconhecida:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de
Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É
aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e
demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às
condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: 'Nos
termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor'. 6. Caso
concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor.
Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de
Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais
posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da
condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na
legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”. (cf. REXT no
636.331, rel. Min. Gilmar Mendes).
Do voto vencedor do relator sorteado são reproduzidos
aqui os seguintes trechos:
“(...) O segundo aspecto a destacar é que a limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a
indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A
exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer
referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de
limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria
natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum
indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite
o passageiro realizar 'declaração especial' do valor da bagagem, como
forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro
afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação
do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há
dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito
unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer
outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. Assim,
meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por
dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais.” (original não destacado).
Pois bem.
Havendo responsabilidade objetiva do fornecedor pelo
fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14, do CDC) e por vícios dele
decorrentes (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24, também do CDC), resulta o
dever de indenizar do risco integral de sua atividade econômica.
No caso das empresas de transporte aéreo, por se tratar
de prestação de serviço público, aplica-se a regra do art. 22 do CDC:
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Quanto à responsabilidade pelos danos, diz o parágrafo
único do mesmo artigo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código”.
Adotou-se quanto às empresas prestadoras de serviços
públicos
como o de transporte aéreo - a responsabilidade objetiva
integral pelos danos causados aos seus passageiros, que prescinde da
discussão acerca da culpa.
A ré admite que houve atraso do voo contratado pelos
autores por problemas operacionais e mecânicos na aeronave.
Tal sorte de evento se insere no risco do negócio
assumido pela transportadora, que deveria dispor de aeronaves suficientes e
tecnicamente seguras para cumprir com a agenda de serviços por ela
oferecidos.
Trata-se, no limite, de fortuito interno, previsível,
incapaz de configurar a exclusão da responsabilidade civil.
Extrai-se da jurisprudência deste TJSP:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
nacional Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso em novo
voo no dia seguinte, causando perda de um dia de passeio na cidade
turística de Porto Seguro-BA
Cancelamento decorrente de falha
mecânica da aeronave verificada por equipe da ré em manutenção não
programada, o que, ante a imprevisibilidade do fato, seria caracterizado,
segundo entendimento da ré, fortuito externo equiparado a caso fortuito ou
força maior, afastando o dever de indenizar - Relação de consumo
caracterizada
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de
serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) Fortuito interno relacionado
diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela
transportadora aérea Excludente de responsabilidade não verificada
Dano moral bem configurado Damnum in re ipsa Indenização devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade
nesta instância ad quem
Recurso provido em parte.” (cf. Apel. no
1002363-10.2017.8.26.0369, rel. Des. Correia Lima, 20a Câmara de Direito
Privado, j. 13-8-2018).
“Ação indenizatória
Transporte aéreo internacional
(São Paulo/Miami/Orlando)
Cancelamento de voo de volta,
ocasionando a perda da conexão, com realocação das autoras em voo
ao destino final somente dois dias depois - Alegada necessidade de
manutenção da aeronave - Fato inerente ao próprio risco da atividade
empresarial do transporte aéreo - Inocorrência de caso fortuito ou
força maior a excluir a responsabilidade civil da transportadora -
Prestação de assistência material inadequada - Falha na prestação de
serviços Responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço Danos
morais que se caracterizam in re ipsa, comprovando-se com a ocorrência
do próprio fato lesivo Precedentes do STJ Indenização arbitrada em
consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade Sentença
mantida. Recursos negados.” (cf. Apel. no 1021039-71.2016.8.26.0100, rel.
Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 26-6-2018).
Afinal, como transportadora, a apelada assumiu
obrigação de resultado (transportar os passageiros com as suas bagagens ao
destino e horário previstos). A não obtenção desse resultado importa no
inadimplemento das obrigações assumidas e na responsabilidade pelos
danos ocasionados.
“O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário,
local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.)” (cf. REsp
151401/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 01-7-2004 p. 188).
É o que basta para responsabilizar a ré pelos prejuízos
resultantes do inadimplemento do contrato de transporte.
2.2. O dano moral prescinde de prova, pois é presumido
em face do inadimplemento na hipótese de longos períodos, como aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ocorreu (24 horas). Não é necessária, assim, nem a prova do sofrimento ao
passageiro pelos contratempos havidos (dano “in re ipsa”).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos
de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma
soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em
contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação,
moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento
impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja
de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra
de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o
fim de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e
sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da
reparação, dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar
o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de sua atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de se
atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros,
proporcionalmente às condições das partes e o nível de ofensa à honra, a
indenização é arbitrada em R$ 13.000,00 (corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática deste TJSP a partir da data deste acórdão, conforme a
súmula 362 do STJ), incidindo os juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Sucumbente, a ré é condenada a pagar as custas
processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator